Tribunal: TJMT
Processo: 1000037-03.2023.8.11.0105
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000037-03.2023.8.11.0105
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[RODOLFO CESAR ALVES GONCALVES - CPF: 038.602.631-96 (APELANTE), UBIRAJARA GALVAO DE OLIVEIRA - CPF: 760.336.198-20 (ADVOGADO), RODRIGO PALOMARES MAIOLINO DE MENDONCA - CPF: 013.946.171-00 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZATÓRIA E PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ANTECIPADA INAUDITA ALTERA PARTE – CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA E VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO – INSTRUMENTO CONTRATUAL ASSINADO PELO CONSUMIDOR, CONTENDO INFORMAÇÃO CLARA E DADOS PRECISOS A RESPEITO DO NEGÓCIO –
CONTRATAÇÃO VÁLIDA E EFICAZ –
RECURSO DESPROVIDO.
C
omprovada a contratação válida, e a utilização de serviços exclusivos de cartão de crédito, é legítima a cobrança das prestações ajustadas.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por RODOLFO CESAR ALVES GONÇALVES contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Especializada de Direito Bancário de Cuiabá/MT, que nos autos da “

Ação Declaratória cumulada com Indenizatória e Pedido de Tutela Provisória de Urgência Antecipada Inaudita Altera Parte
” (Proc. 1000037-03.2023.8.11.0105), ajuizada pelo apelante contra o BANCO BMG S.A, julgou o pedido improcedente por considerar que a prova dos autos é inequívoca quanto à validade do contrato de cartão de crédito consignado celebrado entre as partes e, consequentemente, a legitimidade das cobranças daí decorrentes (cf. Id. nº 206771178).

O apelante afirma que, “
ao ser bombardeada pelas práticas repugnantes de marketing agressivo do Recorrido acabou cedendo e acreditou ter firmado contrato de empréstimo consignado puro e simples, ou seja, aquele que possui as mais baixas taxas do mercado e que são descontadas parcelas até sua quitação diretamente na folha do seu pagamento
.” (cf. Id. 206771182 – pág. 10).

Sustenta que “
há anos vem sofrendo desconto em sua conta corrente do ‘empréstimo consignado’ firmado com o Recorrido, outrossim, após consulta jurídica e decorrente das informações veiculadas pelos mais variados meios de comunicação, o Recorrente descobriu que também foi vítima da oferta fraudulenta e que na realidade o que foi contratado não foi empréstimo consignado conforme ofertado, mas, empréstimo pessoal por via de saque em cartão de crédito mediante consignação em folha de pagamento (RMC), ou seja, a Recorrente foi totalmente induzida a erro por falha na informação da oferta veiculada, inclusive o Recorrido aproveitando-se da confiança (boa-fé objetiva) do consumidor vulnerável redige seus contratos com nomenclaturas que fatalmente induz o vulnerável a erro, POIS PARA O LEIGO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO É O EQUIVALENTE A EMPRÉSTIMO PESSOAL POR CONSIGNAÇÃO (RMC).”
(cf. Id. nº 206771182 -

pág. 10 E 11).

Alega que
“neste ínterim a Recorrente está há tempos sofrendo desvantagem exagerada em virtude do abuso de direito do Reclamado que em decorrência da a oferta de um produto (empréstimo consignado) e fechamento contratual doutro (empréstimo Pessoal Mediante Consignação - RMC) tem causado danos materiais para o Recorrente que se vê escravo de uma dívida que não consegue sair, tendo em vista sua onerosidade excessiva e tratar-se de produto diverso do que fora ofertado, originando per si danos imateriais de natureza moral in re ipsa e temporal (desvio produtivo do consumidor), pois, o Recorrente tem enfrentado literalmente uma via crucis para se livrar das amarras deste draconiano contrato, bem como ter a reparação dos seus danos
.”.

(cf. Id. nº 206771182 – pág. 11), o que, da forma em que está sendo praticada, caracteriza cobrança com o flagrante intuito de burlar o limite legal destinado à margem consignável.

Afirma que “
tem conhecimento e se utilizou do cartão de crédito (contrato inconteste), outrossim, a Recorrente só tomou conhecimento de que os ‘empréstimos consignados’ em sua conta corrente eram provenientes de RMC em virtude das notícias existentes na internet, em consulta previa com assessoria jurídica especializada, bem como pela avalanche de informações veiculadas nos mais variados tipos e meios de comunicação em massa, inclusive por este próprio Poder Judiciário
” (cf. Id. nº 206771182 – pág. 16 ).

A apelante argui que “
Neste diapasão uma vez comprovada a diversidade da natureza dos produtos ofertados e contratados, bem como eis que não fora observado constar no contrato firmado entre os recorrentes, em especial pelo documento acostado pela própria Recorrida, a TOTAL INEXISTÊNCIA DE JUROS MENSAL, NEM MESMO O CUSTO EFETIVO TOTAL DO CONTRATO, contrariando LEI FEDERAL, qual seja: Código de Defesa do Consumidor, em especial nos seus artigos: 54-B, I, II, III, IV e V, artigo 54-D, II, 20, III e art. 31, todos do Código de Defesa do Consumidor. Neste norte não pode simplesmente conter em faturas futuras a celebração contratual a informação sobre taxas de juros, custo efetivo total entre outros encargos que não fora previamente firmado entre as recorrentes, sob flagrante desrespeito ao Código de Defesa do Consumidor por restar configurada a prática de abuso de direito do Fornecedor em alterar unilateralmente o contrato firmado, prática vedada pelo artigo 51, X, XIII, do Código de Defesa do Consumidor
. ” (cf. Id. nº 206771182 - pág.11 e 12)

Diz que, diante da constatação da abusividade das previsões e cobranças contratuais,
faz jus à repetição do indébito e a indenização por danos morais,
uma vez que

os descontos indevidos foram efetuados em
sua única fonte de renda, de caráter alimentar, sem o seu devido consentimento, e, por essas razões, pede
o provimento do recurso para que, reformada totalmente a

sentença, seja julgado procedente o seu pedido, declarando-se a inexistência da contratação do serviço de cartão de crédito, com a condenação do Banco/réu a restituir em dobro os valores indevidamente descontados e a indenizá-la pelos danos morais sofridos (cf. Id. nº
206771182
).

O apelado ofertou contrarrazões junto ao Id. nº
206771184
, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

O
mérito da lide gira em torno da problemática da
validade do contrato de Cartão de Crédito Consignado, sendo o negócio objeto destes autos instrumentalizado pelo “
CÉDULA DE CRÉDITO BANCARIO (“CCB”) CONTRATAÇÃO DE SAQUE MEDIANTE A UTILIZAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO EMITIDO PELO BMG
.
”, que contém a devida qualificação pessoal do autor/apelante, sua assinatura ao final do documento e, no campo dedicado às características do contrato, a indicação de que se trata de cartão de crédito, com autorização para que o valor mínimo da fatura seja debitado diretamente em folha de pagamento do contratante, no limite estipulado pela legislação do órgão convenente respectivo (cf. Id. nº 206771170 – pág. 02).

O fundamento central que alicerça a pretensão declaratória de nulidade deduzida na petição inicial é, objetivamente, de que o autor/apelante celebrou o negócio com o Banco/réu c
om a finalidade de obtenção de empréstimo consignado tradicional, mas restou nitidamente ludibriado com a realização de outra operação, qual seja, contratação de cartão de credito com reserva de margem consignável.

O Banco/réu objeta, afirmando que o autor aderiu livre e conscientemente ao serviço de cartão de crédito consignado, como se verifica do instrumento contratual colacionado aos autos, devidamente subscrito por ele, asseverando que prestou todas as informações necessárias, tendo o contratante plena ciência da operação que contratada, inclusive recebendo em conta corrente de sua titularidade o valor dos saques, sendo manifesta a existência e validade do negócio jurídico e das cobranças questionadas.

Na sentença, ao enfrentar o mérito da questão controvertida, o MM. Juiz entendeu que a documentação apresentada pelo Banco BMG faz prova satisfatória da regular e legitima contratação do serviço de cartão de crédito, na medida em que as disposições contratuais são suficientemente claras e adequadas à exata compressão do consumidor a respeito do objeto e condições do serviço contratado, e, por isso, deu pela improcedência do pedido autoral.

É certo que a relação mantida entre autor e réu é de natureza consumerista, porém, embora a responsabilidade civil das instituições financeiras seja objetiva, é vedada a interpretação distorcida do Código de Defesa do Consumidor para que referida regulação possa ser utilizada como escudo contra a exigência de responsabilização do devedor por eventuais desajustes contratuais, e muito menos para validar teses totalmente desprovidas do mínimo comprobatório só em função do perfil hipossuficiente do devedor, tal como como se vê justamente no caso dos autos.

A lição doutrinária do Ministro Paulo de Tarso Vieira Sanseverino é esclarecedora sobre a temática
, in verbis
:

“Como, nas demandas que tenham por base o CDC, o objetivo básico é a proteção ao consumidor, procura-se facilitar a sua atuação em juízo. Apesar disso, o consumidor não fica dispensado de produzir provas. Pelo contrário, a regra continua a mesma, ou seja, o consumidor, como autor da ação de indenização, deverá comprovar os fatos constitutivos do seu direito. (...) Deve ficar claro, porém, que o ônus de comprovar a ocorrência dos danos e da sua relação de causalidade com determinado produto ou serviço é do consumidor. Em relação a esses dois pressupostos da responsabilidade civil do fornecedor (dano e nexo causal), não houve alteração da norma de distribuição do encargo probatório do artigo 333 do CPC.” (SANSEVERINO, Paulo de Tarso Vieira. Responsabilidade Civil no Código do Consumidor e a Defesa do Fornecedor. 3ª. Ed. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 354-5)

Com efeito, o réu Banco BMG S.A instruiu os autos com cópia do
“
Termo de Adesão – Empréstimo Pessoal e Cartão – ao Regulamento de Crédito Consignado do Banco BMG S.A
”
, celebrado
em 23.03.2022,

onde se vê clara e objetiva descrição da natureza da operação bancária ali contratada, inclusive
com campo específico a cada serviço ofertado, com
expressa disposição sobre o uso do cartão de crédito e a respectiva forma de cobrança desse serviço (cf. Id. nº

206771170)
, com
descrição de características próprias ao serviço de cartão de crédito, com especificação
direta e acessível sobre a funcionalidade do saque como meio de obtenção de crédito rápido, assim
como a forma que ocorrerá a cobrança dos débitos oriundos do serviço,
circunstância esta que, com efeito, por si só,
constitui prova idônea de que o consumidor recebeu informação clara, expressa e inequívoca quanto ao serviço contratado; somado a isso, o instrumento contratual
está acompanhado
de cópia dos documentos pessoais da parte, comprovante de transferência do crédito contratado/sacado ao longo da relação contratual para conta de titularidade do autor e das faturas mensais do cartão (cf. Id. nº

206771170 e

206771172).

Diferentemente da tese levantada nas razões recursais, o STJ já decidiu pela legalidade e validade do serviço de cartão de crédito consignado, inclusive definindo que “
remanescem as características próprias das operações realizadas em sede de contrato de cartão de crédito, mesmo que associado a empréstimo consignado, pois são diferentes daquelas em que o mutuário acessa o crédito das formas convencionais
” (STJ - Terceira Turma - AgInt no AREsp n. 1.680.921/MG, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 20/6/2022, DJe de 22/6/2022).

A propósito:

“EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE DE EQUIPARAÇÃO DO EMPRÉSTIMO REALIZADO MEDIANTE CARTÃO DE CRÉDITO, MESMO QUE CONSIGNADO, AO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ATRAÇÃO DOS ENUNCIADOS 5, 7 E 83 DO STJ. 1. O agravante procura demonstrar que a figura do cartão de crédito consignado, em que se oferece ao usuário um empréstimo e os valores serão descontados (em parte) em folha de pagamento, não se comprazeria com a operação oferecida no cartão de crédito e, assim, não se poderia aplicar o entendimento desta Corte Superior no sentido de que descabe utilizar-se a média dos juros de outras operações de crédito no âmbito do contrato de cartão de crédito. 2. Não há ‘distinguishing’ a suportar o afastamento do enunciado 83/STJ aplicado pela decisão agravada. Sem que se adentre nas provas produzidas, é possível concluir que remanescem as características próprias das operações realizadas em sede de contrato de cartão de crédito, mesmo que associado a empréstimo consignado, pois são diferentes daquelas em que o mutuário acessa o crédito das formas convencionais. 3. Para desconstituir a convicção formada pelas instâncias ordinárias a esse respeito, far-se-ia necessário incursionar no substrato fático-probatório dos autos, bem como na interpretação de cláusula contratual, o que é defeso a teor dos enunciados sumulares n. 5 e 7 do STJ. Multifários julgados neste mesmo sentido de ambas as Turmas. 4. Agravo interno desprovido.” (STJ -
Terceira Turma
- AgInt no AREsp n. 1.680.921/MG, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 20/6/2022, DJe de 22/6/2022)

“EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO LEGÍTIMA. REVISÃO DESSE ENTENDIMENTO. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. 1. A parte agravante demonstrou, nas razões do agravo interno, ter impugnado especificamente os fundamentos da decisão de inadmissibilidade proferida na origem, não sendo caso de aplicação, por analogia, da Súmula 182/STJ. Agravo (art. 1042 do CPC/15) conhecido em juízo de retratação. 2. O acórdão recorrido, amparado na análise dos elementos fático-probatórios dos autos, concluiu que o contrato em questão não induz à conclusão de que seu objeto seria de empréstimo consignado, tendo constado de forma clara e transparente a informação de que o crédito se referia a saque no cartão de crédito consignado e a utilização da margem consignável do consumidor seria para a amortização ou liquidação do saldo devedor do cartão, se mostrando legítima a contratação do cartão de crédito em questão, tendo a parte efetivamente utilizado do serviço contratado, não havendo falar em abusividade ou ausência de informação. (...).” (STJ -
Quarta Turma
- AgInt no AREsp 1980044/SP, Rel. Ministro Luís Felipe Salomão, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021)

Essa também é a orientação majoritária da jurisprudência deste eg. Tribunal de Justiça:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COMBINADO COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO, INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA QUE NÃO RETIRA DO AUTOR O DEVER DE FAZER PROVA MÍNIMA DE SUAS ALEGAÇÕES INICIAIS - CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO - SAQUES REALIZADOS - TAXA DE JUROS ESTIPULADAS - NÃO COMPROVAÇÃO DA ABUSIVIDADE OU ONEROSIDADE EXCESSIVA - VÍCIO DE CONSENTIMENTO - TESE NÃO ARGUIDA EM PRIMEIRO GRAU - INOVAÇÃO RECURSAL - MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1. A garantia da inversão do ônus da prova ao consumidor previsto no Código de Defesa do Consumidor não retira do consumidor o dever de comprovar minimamente os fatos constitutivos de seu direito. 2. Se restou e evidenciada a contratação de cartão de crédito consignado, visto que a instituição financeira acostou aos autos o contrato devidamente assinado pelo contratante, com informações claras e precisas sobre as características do negócio jurídico, bem como que a parte autora se beneficiou da referida contratação com a liberação do crédito em sua conta corrente, há de ser considerada válida esta modalidade contratada. 3. Não pode a parte se escusar de observar as cláusulas, condições e obrigações das quais, em contrato, concordou para todos os fins e efeitos, sem que haja comprovação da errônea aplicação de exorbitantes taxas de juros além da contratada. 4. Nos termos da jurisprudência deste Tribunal de Justiça, para que seja reconhecida a alegada abusividade ou onerosidade excessiva, tal anomalia deve ser comprovada, o que não ocorreu no caso concreto. 5. Nos termos da jurisprudência deste Tribunal de Justiça, não se conhece, em grau de recurso, de matéria não suscitada quando dos pedidos iniciais e tampouco decidida pelo juízo a quo, por se tratar de inovação recursal. 6. Conhecido e desprovido o recurso, por imposição do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios arbitrados pela sentença recorrida, uma vez que na hipótese houve a apresentação pelo patrono das apeladas de contrarrazões ao recurso de apelação interposto.”
(TJMT -
1ª Câmara de Direito Privado
- RAC
1020013-53.2019.8.11.0002, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, julgado em 13/06/2023, publicado no DJE 15/06/2023)

“EMENTA:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL COM DANOS MATERIAIS E MORAIS – ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E NÃO CARTÃO DE CRÉDITO – DESCABIMENTO – CONTRATAÇÃO COMPROVADA – CIÊNCIA DA AUTORA QUANTO AOS TERMOS DA CONTRATAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Se restou evidenciada a contratação de empréstimo através de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC, visto que o requerido acostou aos autos o contrato devidamente assinado pela contratante, com informações claras e precisas sobre as características do negócio jurídico, bem como que a parte autora se beneficiou da referida contratação com a liberação do crédito em sua conta corrente, há que ser mantida a sentença que julgou improcedente a lide.” (TJMT -
2ª Câmara de Direito Privado
- RAC 1010565-02.2020.8.11.0041, Rel. Desª. Marilsen Andrade Addario, julgado em 11/11/2020, publicado no DJE 20/11/2020).

“EMENTA:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO – RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES – APRESENTAÇÃO DE FATURAS – NEGÓCIO JURÍDICO COMPROVADO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Comprovado o negócio jurídico celebrado entre as partes, bem como o débito dele decorrente, legítima é a sua cobrança.” (TJMT -
3ª Câmara de Direito Privado
- RAC nº 1005108-23.2019.8.11.0041, Rel. Desª. Antônia Siqueira Goncalves, julgado em 22/01/2020, publicado no DJE 29/01/2020)

Em que pese a veemente negativa do autor/apelante quanto à contratação do serviço de cartão de crédito consignado,
não é possível divisar qualquer mínimo indicativo de que ele tenha sido levado a erro no momento da contratação por ardil ou manobra de um funcionário do Banco/réu, muito menos vestígio de teria incorrido em um erro juridicamente escusável, porque, repito, o instrumento contratual contém clara e inequívoca descrição do serviço/operação contratada, descrevendo características próprias ao serviço de cartão de crédito, especificando a funcionalidade do saque como meio de obtenção de crédito rápido a partir dessa operação, assim como a forma que ocorrerá a cobrança dos débitos oriundos do serviço.

O art. 171, II, do CC dispõe ser anulável o negócio jurídico quando “
por vício resultante de erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão ou fraude contra credores
”, e, no caso, não se constata a presença de quaisquer desses vícios que autorize a nulidade do negócio jurídico celebrado entre os litigantes e muito menos resta demonstrado que o apelante desconhecia ou ignorava a contratação de cartão de crédito.

Sendo assim, o Banco/réu comprovou fato impeditivo do direito da apelante, em conformidade com o disposto no art. 373, II, do CPC vigente, haja vista que apresentou elementos probatórios incontestados de que a contratação e os descontos são legítimos.

Portanto, comprovada a legitimidade da cobrança dos valores oriundos do cartão de crédito contratado consignado na folha de pagamento da apelante, não há falar em repetição do indébito, e tampouco em configuração do dano moral indenizável e muito menos em ilegalidade quanto essa modalidade de empréstimo.

A propósito, trago o seguinte precedente do eg. STJ:

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE DECIDIU TODAS AS QUESTÕES POSTAS DE MANEIRA INTEGRAL E COM FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO PELO BANCO RECORRIDO. RECEBIMENTO DO CRÉDITO EM CONTA BANCÁRIA DE TITULARIDADE DA DEMANDANTE. ILÍCITO NÃO CONFIGURADO. REVISÃO DESTE ENTENDIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 7/STJ. RAZÕES QUE SE MANTÉM. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (STJ – Terceira Turma - AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1807360 – Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO – Julgado em 30.08.2021).

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS.
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO LEGÍTIMA
. REVISÃO DESSE ENTENDIMENTO. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. 1. A parte agravante demonstrou, nas razões do agravo interno, ter impugnado especificamente os fundamentos da decisão de inadmissibilidade proferida na origem, não sendo caso de aplicação, por analogia, da Súmula 182/STJ. Agravo (art. 1042 do CPC/15) conhecido em juízo de retratação. 2. O acórdão recorrido, amparado na análise dos elementos fático-probatórios dos autos, concluiu que
o contrato em questão não induz à conclusão de que seu objeto seria de empréstimo consignado, tendo constado de forma clara e transparente a informação de que o crédito se referia a saque no cartão de crédito consignado e a utilização da margem consignável do consumidor seria para a amortização ou liquidação do saldo devedor do cartão, se mostrando legítima a contratação do cartão de crédito em questão, tendo a parte efetivamente utilizado do serviço contratado, não havendo falar em abusividade ou ausência de informação
. 3. (...). (AgInt no AREsp 1980044/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021 - destaquei).

E, ainda, desta Corte de Justiça:

EMENTA:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E REPETIÇÃO DO INDÉBITO - CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC) - CONTRATAÇÃO LEGAL – AUSÊNCIA DE ILÍCITO – INSTRUMENTO CONTRATUAL APRESENTADO PELA PARTE ADVERSA – (...) - CONTRATO VÁLIDO VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO, TRANSPARÊNCIA E VÍCIO DE VONTADE – NÃO CONFIGURADOS – DANO MORAL – NÃO DEMONSTRADO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Constando nos autos a contratação de empréstimo através de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC, visto que o requerido acostou aos autos o contrato devidamente assinado pela contratante, com informações claras e precisas sobre as características do negócio jurídico, pode-se afirmar que o requerido logrou êxito em demonstrar os fatos extintivos, modificativos e impeditivos do direto postulado na inicial, na exata dicção do artigo 373, inciso II, do CPC/2015, não havendo falar em repetição do indébito e nem reconhecimento de dano moral conforme alegado. (
TJMT –
Primeira Câmara de Direito Privado
– Rel. Des. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS - RAC N.U 1001599-26.2019.8.11.0028, Julgado em 09/02/2021, Publicado no DJE 18/02/2021).

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL COM DANOS MATERIAIS E MORAIS – ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E NÃO CARTÃO DE CRÉDITO – DESCABIMENTO – CONTRATAÇÃO COMPROVADA – CIÊNCIA DA AUTORA QUANTO AOS TERMOS DA CONTRATAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Se restou evidenciada a contratação de empréstimo através de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC, visto que o requerido acostou aos autos o contrato devidamente assinado pela contratante, com informações claras e precisas sobre as características do negócio jurídico, bem como que a parte autora se beneficiou da referida contratação com a liberação do crédito em sua conta corrente, há que ser mantida a sentença que julgou improcedente a lide (TJMT -
Segunda Câmara de Direito Privado
– Rela. Desa. MARILSEN ANDRADE ADDARIO - RAC N.U 1010565-02.2020.8.11.0041, Julgado em 11/11/2020, Publicado no DJE 20/11/2020).

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO – RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES – APRESENTAÇÃO DE FATURAS – NEGÓCIO JURÍDICO COMPROVADO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Comprovado o negócio jurídico celebrado entre as partes, bem como o débito dele decorrente, legítima é a sua cobrança. (TJMT -
Terceira Câmara de Direito Privado
– Rela. Desa. ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES - RAC nº 1005108-23.2019.8.11.0041 – Julgado em 22/01/2020 - DJE 29/01/2020).

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso.

Custas pelo apelante, observando
-se o §3º do art. 98 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2024